Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150, STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE.
1. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Não havendo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em necessidade de litisconsórcio passivo com a União.
3. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao servidor autor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou à falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP.
5. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco na gestão ou no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta, de litisconsórcio passivo e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.